Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. MERCADORIA IRREGULAR. ICMS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO SOBRE MERCADORIA REGULARMENTE DESCRITA NA NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. AUSENCIA DE BASE LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Os auditores fiscais decretaram a documentação fiscal inidônea, nos termos do §4o, incisos I, III, IV e XI, sendo apreendida conforme §3o, ambos do art. 49 da Lei n. 1.254/96.
2. O art. 57 da Lei 1.254/1996 não autoriza que a irregularidade identificada seja generalizada a todas as mercadorias, mas apenas àquelas comprovadamente irregulares.
3. Penalizar o contribuinte pela totalidade das mercadorias, sem diferenciar as regulares das irregularidades, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que amplia indevidamente a penalidade. A autuação fiscal ocorreu de maneira equivocada porque extrapolou os limites legais, abrangendo itens que não estavam em desconformidade.
4. Os preços utilizados, coletados em sites da internet, geralmente refletem valores destinados ao consumidor final, e não ao atacado. A apelante demonstra, em especial pelo seu contrato social, cláusula terceira (objeto social), que é revendedora atacadista.
5. O auto de infração lavrado levou em consideração base de cálculo superior à devida. Portanto, não é caso de nulidade do auto de infração - o que impossibilitaria ao fisco o recebimento do crédito referente às mercadorias irregulares-, mas de revisão da multa aplicada, notadamente porque o apelante reconhece a ausência de declaração de 200 produtos.
6. Considerando que o Juízo de origem não determinou que as partes especificassem provas, limitando-se a proferir decisão pela desnecessidade de produção de outras provas, e procedendo ao julgamento antecipado do mérito, é mister a anulação da sentença, para que seja oportunizada a especificação de provas.
7. Apelação conhecida e provida. Tutela de urgência concedida